Tribunal: TJMT
Processo: 1006760-38.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006760-38.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JUNIOR GOMES - CPF: 062.815.221-33 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB NOVO FUNDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COLEGIADA QUE ANALISOU DETIDAMENTE O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO RE 635659 (TEMA 506-RG) DO STF NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS ORIGINÁRIAS – INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA EM SEDE DE EMBARGOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO PRESCINDE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não se prestando à mera rediscussão da causa ou à análise de teses não apresentadas no recurso original.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado examinou detidamente a tese defensiva de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, concluindo pela impossibilidade do pleito diante das circunstâncias fáticas que indicavam claramente a destinação comercial do entorpecente.

A alegação de atipicidade da conduta com base no julgamento do RE 635659 (Tema 506-RG) pelo Supremo Tribunal Federal, não suscitada nas razões do recurso de apelação, configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, que não se prestam à análise de argumentos novos.

Ainda que superada a questão da inovação recursal, o entendimento firmado pelo STF no RE 635659 não se aplica automaticamente ao caso concreto, pois, embora estabeleça presunção relativa de porte para consumo pessoal para quantidades de maconha até 40g, tal presunção é afastada quando presentes elementos indicativos da mercancia, como ocorre na hipótese dos autos.

O prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração pressupõe a existência de efetivo vício na decisão embargada, não sendo cabível a oposição do recurso com o único propósito de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Júnior Gomes
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, combinado com § 4º, da Lei n° 11.343/2006
(Id. 295944351).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que, embora a decisão colegiada tenha analisado o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, deixou de enfrentar a tese jurídica acerca da possibilidade de absolvição face à atipicidade da conduta, em razão do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635659 (Tema 506-RG), que fixou em 40g o limite para presunção relativa de porte de maconha para consumo pessoal.

Argumenta que, considerando o entendimento proferido pelo STF e o fato de que foi preso na posse de apenas 1,66g (um grama e sessenta e seis centigramas) de maconha, sua conduta seria atípica, razão pela qual pleiteia o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado, concluindo-se pela absolvição por atipicidade da conduta (Id. 298192387).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, apresentadas pelo Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes (Id. 305061856), manifestou-se pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão examinou detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa técnica. Sustenta que, embora a tese ventilada nos embargos não conste expressamente do acórdão hostilizado, o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo próprio foi adequadamente apreciado, sendo pontuado que, apesar da pequena quantidade da droga apreendida, as provas produzidas são suficientes para comprovar a sua destinação comercial.

Ressalta, ainda, que o Tema 506 julgado pelo Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a presunção da posse/porte de maconha para consumo pessoal é relativa, e mesmo quando o flagrante seja em quantidade inferior ao limite estabelecido de 40g, deve-se analisar se estão presentes elementos indicativos da mercancia, como ocorre no caso dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Júnior Gomes
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, combinado com § 4º, da Lei n° 11.343/2006
.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, conforme expressamente previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, in verbis:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Nesse contexto, cumpre analisar se o acórdão embargado padece de algum dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado, especificamente a alegada omissão quanto à análise da tese de atipicidade da conduta com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635659 (Tema 506-RG).

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, constato que a tese de atipicidade da conduta com fundamento no julgamento do RE 635659 pelo Supremo Tribunal Federal não foi suscitada nas razões do recurso de apelação interposto pela defesa. Com efeito, ao examinar as razões recursais apresentadas pelo ora embargante (Id. 210955998), observo que a defesa técnica limitou-se a pleitear, no mérito, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aduzindo que o apelante é mero usuário de drogas e que a pequena quantidade de entorpecente encontrada seria destinada ao consumo próprio.

Em nenhum momento das razões recursais originais foi aventada a tese de atipicidade da conduta com base no entendimento firmado pelo STF no RE 635659, o que configura evidente inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, que não se prestam à análise de argumentos novos não submetidos à apreciação do órgão julgador quando do julgamento do recurso principal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a introdução de questões novas, não debatidas no julgamento do recurso. A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. DECOTE DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A rediscussão de matéria que implique a análise de fatos e provas, a fim de comprovar a inocência do recorrente é vedada no âmbito do recurso especial. Inteligência do enunciado sumular n 7 do STJ. 2. A remansosa jurisprudência do STJ é no sentido de que não incorre em vício de omissão a ausência de manifestação do órgão julgador sobre matéria que configura indevida inovação recursal, porquanto é vedado ao órgão judicante adentrar o mérito de alegações que não constituem matéria impugnada, sobre a qual não se operou o efeito devolutivo. O tema concernente ao pretendido afastamento do dano moral foi introduzido tardiamente, não sendo cabível seu exame. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.180.621/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Ainda que superada a questão da inovação recursal, o que se admite apenas para fins argumentativos, verifico que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão colegiada examinou detidamente a tese defensiva de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, concluindo pela impossibilidade do pleito diante das circunstâncias fáticas que indicavam claramente a destinação comercial do entorpecente.

Com efeito, o acórdão embargado analisou minuciosamente todas as circunstâncias do caso concreto, destacando os elementos que evidenciavam a prática do crime de tráfico de drogas, a saber: (i) denúncia prévia e específica sobre a prática de tráfico no local, indicando com precisão as características do suspeito; (ii) forma de acondicionamento da droga, fracionada em cinco porções individualizadas ("trouxinhas"), própria para comercialização; (iii) local da apreensão, em um bar, conhecido como ponto de encontro e socialização, propício para a venda de entorpecentes; (iv) localização da droga, oculta na cueca do acusado, demonstrando a preocupação em esconder o ilícito dos olhos de terceiros; (v) confissão extrajudicial do acusado, confirmando que as porções de maconha seriam vendidas por R$ 20,00 cada; (vi) confirmação por parte dos policiais de que o acusado admitiu, no momento da abordagem, que estava comercializando drogas no local.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que
"a pequena quantidade de droga apreendida não é, por si só, elemento suficiente para caracterizar o delito de porte para consumo próprio, principalmente quando as demais circunstâncias do caso indicam a destinação comercial do entorpecente", destacando ainda que "é comum na prática do chamado 'tráfico formiguinha' que o agente porte consigo pequenas quantidades de droga para venda, justamente para dificultar a caracterização do crime de tráfico em caso de abordagem policial"
.

Quanto à alegação de que o acórdão deveria ter analisado a tese de atipicidade da conduta com base no julgamento do RE 635659 pelo STF, cumpre destacar que, mesmo que tal argumento tivesse sido suscitado nas razões recursais originais, o que não ocorreu, o entendimento firmado pela Suprema Corte não se aplicaria automaticamente ao caso concreto.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões aos embargos, o Tema 506 julgado pelo Supremo Tribunal Federal consignou que a presunção da posse/porte de maconha para consumo pessoal é relativa, e mesmo quando o flagrante seja em quantidade inferior ao limite estabelecido de 40g, deve-se analisar se estão presentes elementos indicativos da mercancia.

No caso em apreço, conforme exaustivamente demonstrado no acórdão embargado, as circunstâncias fáticas indicavam claramente a destinação comercial do entorpecente apreendido, afastando a presunção relativa de porte para consumo pessoal, ainda que a quantidade de droga fosse inferior ao limite estabelecido pelo STF.

Portanto, ainda que o acórdão não tenha feito menção expressa ao julgamento do RE 635659 pelo STF, a decisão colegiada analisou detidamente todas as circunstâncias do caso concreto, concluindo pela impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, o que, por via de consequência, afasta também a tese de atipicidade da conduta.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado contém fundamentação suficiente e adequada para justificar a conclusão alcançada, não sendo necessário que o órgão julgador se manifeste expressamente sobre todos os argumentos e teses jurídicas possíveis, especialmente aqueles não suscitados nas razões recursais originais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região -, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu
que "o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão."
(RE 716378 ED-ED, Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 21/06/2021. Publicação: 04/08/2021).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, cumpre destacar que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria constitucional ou infraconstitucional para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não prescindem da demonstração dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
"Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido da impossibilidade de oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando não evidenciados vícios no julgado."
(EDcl no REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Diante do exposto, em consonância com as contrarrazões ministeriais,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Júnior Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025